Tribunal: TJMT
Processo: 1012029-78.2020.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012029-78.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOANA D ARC OLIVEIRA SILVA ROSA - CPF: 036.944.331-47 (APELANTE), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI - CNPJ: 14.939.270/0075-03 (APELADO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012029-78.2020.8.11.0003

APELANTE: JOANA D ARC OLIVEIRA SILVA ROSA

APELADO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. QUEDA NO INTERIOR DE LOJA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA DE SERVIÇO. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA ACERCA DA CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

O fornecedor de serviços responde objetivamente, independentemente de culpa ou dolo, pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço.

O 3º do artigo 14 do CDC prevê hipótese de inversão do ônus da prova
ope legis
(a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012029-78.2020.8.11.0003

APELANTE: JOANA D ARC OLIVEIRA SILVA ROSA

APELADO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, julgando improcedente a Ação de Indenização por Dano Moral ajuizada pela apelante, condenou-a nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da causa, suspensa porém a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (id 132832931-pág. 01/05).

A recorrente alega que o Juízo
a quo
não levou em conta o depoimento da testemunha por ela arrolada e não avaliou de forma justa e correta as provas.

Aduz que é imperiosa a responsabilização do fornecedor de serviços pelos danos causados, pois deixou poças de água em local onde os clientes transitam, não disponibilizando a segurança adequada, sendo notória a falha e deslealdade na relação consumerista.

Pleiteia a inversão do ônus da prova.

Em contrarrazões o apelado impugna o deferimento da justiça gratuita à apelante, pleiteando a manutenção da sentença (id 132832937-pág. 01/15).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012029-78.2020.8.11.0003

APELANTE: JOANA D ARC OLIVEIRA SILVA ROSA

APELADO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A apelante ajuizou a Ação relatando que em 21/02/2019 foi à loja da ré visando adquirir um televisor e ao caminhar pelos corredores do recinto foi surpreendida por uma poça de água que acarretou sua queda, o que ocasionou grave lesão no joelho esquerdo. Diz que ficou constrangida ante a presença de várias pessoas que presenciaram o acidente e requereu a condenação da empresa em danos morais no importe de R$15.000,00.

Em resposta a requerida sustentou que no dia do evento estava chovendo e a autora entrou no estabelecimento correndo, o que ocasionou sua queda. Disse ainda que as enfermidades alegadas por ela eram anteriores à queda.

Com o advento do CDC (Lei nº 8078/90), todo aquele que exerce atividade no campo de fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes de sua atividade, conforme dispõem os artigos 12 e 14.

A responsabilidade prevista no diploma legal em referência é objetiva e distingue-se por fato do produto e fato do serviço. A segunda vem disciplinada no art. 14 do CDC e caracteriza-se por acidentes de consumo decorrentes de defeitos no serviço.

A decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova foi reformada nesta Corte
no AI
1018495-97.2020.8.11.0000 (id 132832844-pág. 01/07). Portanto, cabia ao apelado comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro a fim de romper o nexo de causalidade e ilidir sua responsabilidade pelo evento danoso, o que não ocorreu,
pois deixou de apresentar uma prova fundamental - as imagens das câmeras do circuito interno da loja.

Importante ressaltar que a autora/apelante solicitou por mais de uma vez que a empresa apelada as apresentasse e pleiteou a realização de perícia médica, sendo expressamente deferida a prova oral e pericial, não se manifestando o magistrado sobre as imagens das câmeras.

Realizada perícia, a conclusão foi a seguinte (id 132832875 - pág. 01/10):

“O periciado apresenta diagnostico de fibromialgia, síndrome miofascial agravada por distúrbio psiquiátrico grave.

Foi acometida por queda da própria altura com trauma leve do joelho esquerdo.
É acometida por doença degenerativa do joelho esquerdo confirmada por ressonância magnética e com sintomatologia majorada pela presença de fibromialgia e depressão.

Não há limitação do joelho relacionada diretamente à evento traumático.

Indubitável é a dor que a paciente apresenta, no entanto não é possível afirmar a relação direta com o acidente narrado na inicial.”

Apesar de não poder afirmar que a dor intensa no joelho é decorrente da queda, certo é que antes do acidente a autora dava aulas normalmente e depois não mais conseguiu ter uma vida regular.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas da apelada – Tamires Nunes dos Santos e Janaina Galdino Souza, ambas funcionárias da loja. A primeira não assistiu à queda e a segunda, gerente comercial de vendas, foi ouvida como informante. Afirmou que a autora entrou na loja correndo, que era um dia chuvoso e que não havia poças de água no estabelecimento. Todavia, deixou claro que a limpeza não era feita todos os dias.

Já a outra funcionária – Tamires Nunes dos Santos – afirma contraditoriamente à sua colega - que a limpeza era realizada todos os dias, mas que não assistiu ao acidente pois não estava próxima do local.
Depois disse que viu pela câmara do circuito interno que a autora entrou correndo e caiu. Mas seu depoimento é inseguro, incerto, e deixa dúvidas em relação ao que ela realmente assistiu.

A testemunha da autora - Moisés Soares da Silva – também não assistiu ao acidente, mas declarou que a autora não mais conseguiu dar aulas de educação física, que está totalmente parada em casa e que entrou em depressão em consequência das dores no joelho.

Observa-se que, não obstante as afirmações das funcionárias da empresa apelada – a gerente de vendas que diz ter assistido a queda e a outra que afirma ter visto pelo circuito interno –
o certo é que não juntou essas imagens para comprovar que a autora entrou correndo na loja e que o chão estaria seco.
Todos concordaram que o dia estava chuvoso, mas a autora afirma que entrou rápido no estabelecimento, pois esse é o seu jeito de andar,
mas não correndo.

Ademais, conforme já decidido no
AgInt no AREsp 1604779/SP, o fornecedor de serviços responde objetivamente, independentemente de culpa ou dolo, pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço e o 3º do artigo 14 do CDC prevê hipótese de inversão do ônus da prova
ope legis
(a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1.IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DENEGOU O PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
2. QUEDA DE CONSUMIDORA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE QUE O PISO ESTAVA ESCORREGADIO NO MOMENTO DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA DE SERVIÇO. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA CABAL ACERCA DA CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROVA OPE LEGIS.
3. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS E DAS PROVAS. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Sendo impugnados, nas razões do agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, prolatada pelo Tribunal de origem, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade e em inobservância ao disposto nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ; e 932, III, do CPC/2015.
2.

Nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço. Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Precedentes. 3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro deve ser cabalmente comprovada pelo fornecedor de serviços, a fim de romper o nexo de causalidade e, consequentemente, ilidir a sua responsabilidade objetiva, o que não ocorreu na hipótese.”
(...)(AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA NO INTERIOR DO HOSPITAL. PISO ESCORREGADIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO PELO RÉU. FORNECEDOR DE SERVIÇOS QUE RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS DANOS SOFRIDOS PELO CONSUMIDOR, SOMENTE SE EXIMINDO DE TAL RESPONSABILIDADE SE COMPROVAR INEXISTÊNCIA DO DEFEITO OU A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 00188303420188190210, Relator: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 12/05/2022, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2022)

Portanto, neste caso, ao contrário do que consignado na sentença, o ônus da prova não seria da autora e sim do requerido e ele não se desincumbiu de ilidir sua responsabilidade.

Isso posto,
dou provimento ao Recurso para julgar procedente a Ação, condenando o requerido/apelado em R$10.000,00 por danos morais à autora/apelante
, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento. Condeno-o, ainda, nas despesas processuais e nos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Quanto à justiça gratuita, ela foi deferida no início da lide com a demonstração da hipossuficiência da autora, não tendo o apelado se insurgido na ocasião contra essa decisão e nem comprovado agora, em contrarrazões, a impossibilidade da apelante de arcar com as despesas do processo. Logo, deve ser mantida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022